Tribunal: TJDFT
Processo: 0000192-16.2018.8.07.0006
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE AMEAÇA À EX-MULHER. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRETENSÃO DE EXCLUIR LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA COMO CONDIÇÃO DO SURSIS DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 129, § 9o e 147 do Código Penal, depois de agredir e ameaçar de morte sua ex-companheira.

2 O depoimento da vítima é sempre relevante na apuração de crimes, máxime naqueles praticados no contexto de violência doméstica e familiar, justificando a condenação quando se apresenta lógico, coerente e amparado por um mínimo de outros elementos de convicção. A prova pericial concluiu pela existência de lesões compatíveis com o relato vitimário.

3 Não há ilegalidade no fato de exigir no primeiro ano do prazo de suspensão condicional da pena a prestação de serviços à comunidade ou limitação de fim de semana. Inteligência do artigo 78, § 1o, do Código Penal.

4 Apelação não provida.